Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-93.2022.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004974-93.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DANIEL PEREIRA DE BRITO - CPF: 724.615.279-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), DANIEL PEREIRA DE BRITO - CPF: 724.615.279-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1004974-93.2022.8.11.0007
.

Origem: Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrente:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em benefício de

Daniel Pereira de Brito
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
21/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Como é cediço, o Juizado Especial da Fazenda Pública é regido por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95.

2.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau
. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente, que não é o caso dos autos.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida, declarando extinto com resolução de mérito o presente feito.

O recorrente postula a reforma parcial da sentença, para que o requerido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso que visa unicamente à condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau.
Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente,
razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM UROLOGISTA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA.
PRETENSÃO DA AUTORA PARA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/94 c/c EC 80/2014. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Nilton Carlos Ely acometido de quadro de Nefrolitíase Bilateral e Ureterolitíase Esquerda, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem o tratamento especializado com médico Urologista.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

4.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

5.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

6.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

7.

Insurgência recursal da parte Autora que se limita a análise do direito da Defensoria Pública Estadual em perceber honorários advocatícios. Ora, tivesse o feito tramitado perante o juízo competente, isto é, perante os Juizados Especiais nos termos do IRDR 85560/2016, restaria inviável a fixação de honorários advocatícios, por expressa vedação legal. Com efeito, em primeiro grau, inexiste a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

Ressalta-se que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

9.

Ademais, o E. TJ/MT, possui remansoso entendimento no sentido de que “com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). (Apelação Cível nº 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

11.

Recursos conhecidos e improvidos”.(N.U 0007128-29.2012.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, limitada ao teto do juizado.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023